Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-07.2011.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0168382-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JURACI MARIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Na petição de ID n. 15823678, a Defensoria Pública noticia que as folhas 38 e 39, ID 15137418, encontram-se ilegíveis. Diante da promoção da NUGEP, ID n. 15846953, bem como das orientações deste Tribunal relacionadas à situação de pandemia do coronavírus, aguarde-se, por 60 (sessenta dias) o retorno às atividades presenciais para a devida correção. Após, certifique-se e intime-se das providências adotadas. Brasília, 6 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal